Tribunal: TJDFT
Processo: 0008317-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008317-74.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID. 65898488, o Sindireta informa a renúncia ao crédito individual superior a 40 salários-mínimos feita pelos sucessores do substituído OZÍRIO GERALDO FERREIRA para fins de recebimento por RPV. O Distrito Federal deixou seu prazo transcorrer sem manifestação (ID. 68260161). No que tange ao modo de pagamento do crédito executado, o v. acórdão n. 357.281 (ID. 11821303 - pp. 14/23) determinou que se observasse o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV. O art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ reza: O beneficiário poderá renunciar a parcela do crédito, de forma expressa, com a finalidade de enquadramento no limite da requisição de pequeno valor. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022). Parágrafo único. O pedido será encaminhado ao juízo da execução, mesmo que expedido o ofício precatório. Ademais, não há notícia de pagamento da referida ordem de pagamento. Com efeito, homologo a renúncia ao crédito superior a 40 salários-mínimos manifestada pelos sucessores JOSIÊNE FELIX DE BARROS FERREIRA e ROMULO FELIX FERREIRA, para fins de recebimento por RPV. Determino o cancelamento do precatório de ID. 50608702 (PCT n. 0735782-55.2023.8.07.0000), expedido em favor de OZIRIO GERALDO FERREIRA. Expeça-se ofício à COORPRE. Após, expeça-se RPV, no limite total de 40 salários-mínimos, em favor dos sucessores JOSIÊNE FELIX DE BARROS FERREIRA e ROMULO FELIX FERREIRA, com destaque dos honorários contratuais. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR